Tribunal: STF
Processo: Rcl 76350
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por André Eduardo de Almeida Portela, contra decisão que negou seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e a impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal.



    Em suas razões, a embargante alega a existência de erro material na decisão embargada, tendo em vista que menciona como ato reclamado acórdão  proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no entanto, trata-se de reclamação proposta em face de despacho do Juiz de primeira instância, que determina a liberação de valores, cujo bloqueio já havia sido ordenado, por decisão transitado em julgado, oriundo da Justiça do Trabalho (eDOC. 21, ID: 1398bcbd - p. 2).



    No mais, reitera os argumentos expostos na inicial da reclamação no sentido de que os valores em depósito referem-se a numerário proveniente de excesso do teto remuneratório, cujas somas, inclusive, já deveriam ter suportado o pagamento das incontroversas verbas rescisórias, conforme determinado pela Justiça do Trabalho na Reclamatória Trabalhista n° 0020136-86.2018.5.04.0701 (eDOC. 21, ID: 1398bcbd - p. 3).



    Pontua, ainda, que “Ao contrário do que consta como fundamento para negar seguimento à reclamação, a ação trabalhista aforada pelo Autor, já percorreu toda a via crucis recursal na seara especializada, inclusive no C. Tribunal Superior do Trabalho, já contando com sentença transitada em julgado” (eDOC. 21, ID: 1398bcbd - p. 7).



    Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja indicado corretamente o ato reclamado, bem como para reformar a decisão embargada e dar provimento à reclamação.



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão merece apenas parcial acolhida.



    De acordo com o disposto no art. 494 do Código de Processo Civil:



    “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:



    I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;



    II - por meio de embargos de declaração”. (grifo nosso)



    Por sua vez, o art. 1.022 do CPC preconiza que os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados. Vide:



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III – corrigir erro material”. (grifo nosso).



    In casu, verifica-se a existência de mero erro material no julgado, na medida em que a decisão embargada menciona como ato reclamado “acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo 5007523-91.2015.8.21.0001” (eDOC. 16, ID:4d824634 - p.1), no entanto, o ato reclamado corresponde ao decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre nos autos do Processo 5007523-91.2015.8.21.0001 (eDOC. 13, ID: 2934e0b2).



     Assim, de fato existe erro material na decisão embargada, o qual, todavia, não interfere no resultado do julgamento, que deve ser mantido incólume.



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para constar como ato reclamado a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre nos autos do Processo 5007523-91.2015.8.21.0001.



     



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente